Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701149-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA, em favor de DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS (réu), em face da decisão (ID 18242975) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, no Pedido de Relaxamento de Prisão no 0703057-64.2020.8.07.0017, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Em suas razões (ID 18242964) o impetrante narra que o paciente foi preso no dia 23/08/2019 em razão da suposta tentativa de roubo no dia 11/08/2019, no centro de saúde no 03 localizado na QN 09, área especial 11, Riacho Fundo 1/DF. Alega excesso de prazo, já que o paciente está preso há mais de 300 dias e argumenta que mesmo diante de um feito complexo a instrução deve ser finalizada em 240 dias. Alega que a realidade do Judiciário não irá possibilitar a realização da audiência de instrução e julgamento neste ano e que a falta de aparato estatal não é culpa dos acusados. Aduz que a mora não só ultrapassou os parâmetros legais, mas afrontou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que a vida é o primeiro direito constitucional. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade pleiteada. No mérito, pede que seja confirmada a liminar, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 18242975): (...) Passo a decidir. Verifica-se que a alegação da Defesa de excesso de prazo não merece prosperar. Com efeito, o prazo indicado na Instrução n 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT estabelece o prazo razoável para a duração dos processos criminais. Assim, é preciso considerar as peculiaridades e complexidade do caso em tela. Desta forma, o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Trata-se de processo com onze réus no polo passivo, onde é imputado ao requerente a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-A, I, e art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, em que se apura crime de roubo majorado em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, com ataque à caixa eletrônico de banco com uso de maçarico e rendição de vigilante, bem como do delito de associação criminosa, o que evidencia a complexidade do feito, diante da pluralidade de agentes e de condutas supostamente delituosas. Cumpre salientar que a audiência de instrução foi designada, a princípio, para o dia 16/03/2020, tendo se iniciado a instrução com a oitiva da vítima Mário e da testemunha Carlos, mediante gravação de audiovisual no sistema próprio (ID 59465195), tendo sido redesignada a continuidade para o dia 28/04/2020 e após para o dia 19/06/2020, todavia, essas não ocorreram, em face das Portarias Conjuntas no 33/2020, 50/2020 e 52/2020, que dispuseram sobre a suspensão do expediente forense e retorno gradual de audiências, em face da crise na saúde pública no país em decorrência da Pandemia COVID 19. Assim, pode-se citar o advento do COVID-19 como fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho, medida que tem sido adotada por este Juízo através de audiências por videoconferência. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846- 72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescindível a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). Depreende-se dos autos que o crime supostamente cometido pelo requerente é de extrema gravidade, Também se verificou ser o requerente possivelmente membro de associação criminosa de alta periculosidade, o que torna necessária a manutenção, por ora, da segregação cautelar. Cabe ressaltar que não houve alteração fática apta a ensejar uma revisão do decreto de prisão acostado autos. Não obstante, já foi proferida decisão de ID 60659403 nos autos principais no 0704448-88.2019.8.07.0017 (referente a outro pedido de liberdade provisória no 0701557- 60.2020.8.07.0017) revisando os requisitos autorizadores da segregação cautelar do acusado e indeferindo o pleito de liberdade provisória formulado anteriormente pela Defesa. Compulsando os autos verifica-se que se trata de crimes de roubo e associação criminosa, cujas penas máximas excedem, em muito, a quatro anos, restando assim preenchido o requisito do art. 313, inciso I do CPP. Percebe-se que há indícios do acusado ter praticado o delito de roubo em concursos de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, delito de extrema gravidade, ainda mais nas circunstâncias em que fora praticado, em um caixa eletrônico de banco com rendição de vigilante. Patente, portanto, a periculosidade do agente e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado o que demostra a necessidade de se garantir a ordem pública. Por fim, não se vislumbra a possibilidade de substituição da prisão provisória por medida cautelar diversa prisão, pois as circunstâncias do caso já mencionadas demonstram a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito praticado., INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DE DIEGO ÂNGELO DA SILVA MARTINS, (...) A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. No caso dos autos, há indícios suficientes da materialidade e autoria através das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, da oitiva de uma testemunha sigilosa e das investigações realizadas no inquérito policial, que verificou que o paciente seria um dos integrantes de um grupo que tentou arrombar um caixa eletrônico. Além disso, a prisão tem por fundamento a ordem pública e o fato de o crime ser punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Embora o paciente alegue que há excesso de prazo e que não é culpa da defesa, a Covid-19 tem causado dificuldade ao regular trâmite dos feitos, uma vez que as medidas para prevenção e combate da propagação do referido vírus geram atrasos inesperados para a Justiça, que busca gradualmente retornar as suas atividades presenciais. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, ante a eventual necessidade para o seu cumprimento, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e da complexidade da causa. Assim, em que pese o paciente estar preso preventivamente por tempo elevado, tal medida está, em uma análise inicial, justificada de modo que deve ser mantida por ora a prisão preventiva, reservando a eventual concessão de liberdade para a análise meritória. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. À Secretaria para que cadastre o patrono do paciente como impetrante e a autoridade coatora. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020 18:05:04. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator